Tribunal: STF
Processo: Rcl 52380
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Palmas alega terem a Prefeita do Município de Palmas e o Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas violado o enunciado constante da Súmula Vinculante n. 33.



    Aduz que a Administração Pública do Município de Palmas tem negado, sistematicamente, a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos daquele ente da Federação com fundamento na ausência de norma regulamentadora.



    Pede seja determinado o cumprimento do termos do enunciado sumular em questão, a fim de que a situação fática dos servidores municipais seja analisada, para fins de concessão de aposentadoria especial.



    É o relatório. Decido.



    2. Verifico obstáculo intransponível ao conhecimento desta demanda reclamatória. 



    É que o reclamante deixou de especificar os atos impugnados nesta via processual, limitando-se a formular pedido genérico de determinação de obediências aos ditames de Súmula Vinculante.



    Como se sabe, o pedido deduzido em ações judiciais deve ser certo (CPC, art. 322) e determinado (CPC, art. 324), cabendo a formulação de pedido genérico apenas nas hipóteses taxativamente enumeradas no art. 324, § 1º , do diploma processual.



    Desse modo, cumpria à parte reclamante delimitar, precisamente, a extensão do objeto desta ação reclamatória, de modo a trazer ao conhecimento desta Corte os fundamentos em que se assentam os atos impugnados e, por conseguinte, viabilizar o exame da compatibilidade de tais fundamentos com a orientação vinculante assentada por esta Corte.



    Anoto que o Codex processual civil classifica como inepta a petição inicial que apresente pedido indeterminado fora das hipóteses legais (CPC, art. 330, § 1º , II). Lado outro, a sanção processual prevista para referida falha formal é o indeferimento da peça vestibular (CPC, art. 330, I). 



    Há mais, porém.



    Não há notícias nos autos de esgotamento das vias administrativas, conforme exige a regra insculpida no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/06, assim redigida:



    Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 



    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. 



    Ressalto, ademais, que essa especial regra de admissibilidade tem sido observada em sucessivas decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte, inclusive após o advento do Código de Processo Civil de 2015, valendo transcrever o seguinte excerto de pronunciamento emanado da Ministra Cármen Lúcia nos autos da Rcl 41.882: 



    “7. O cabimento da reclamação contra ato administrativo ao fundamento de desrespeito a súmula vinculante condiciona-se ao prévio esgotamento das vias administrativas, nos termos do que preconiza o § 1º do art. 7º da Lei n. 11.417/2006, pelo qual se regulamenta o art. 103-A da Constituição da República se disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmulas vinculantes. 



    …...................................................................................................



    Apesar da superveniência da legislação processual civil, na qual regulamentada a reclamação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil de 2015, o dispositivo transcrito continua vigente por se tratar de norma de caráter especial, a disciplinar as súmulas vinculantes e o cabimento de reclamações contra atos administrativos que alegadamente as descumprem.” (com meus grifos)



    Reporto-me, ainda, às seguintes decisões monocráticas, todas no sentido ora desenvolvido: Rcl 39.889/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.264/PA, Ministro Luiz Fux; Rcl 33.187/AC, Ministro Edson Fachin. 



    3. Forte nessas razões,nego seguimento a esta reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator